Tribunal: STF
Processo: AR 2947
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região (Creci/SP) propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em que busca ver desconstituído pronunciamento formalizado no ARE 1.189.001 ED-AgR-ED. 



    2. Retifique-se a autuação, para fazer constar no polo passivo, em vez da Primeira Turma do Supremo, os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho.



    A parte autora não indica, na petição inicial, a causa de rescindibilidade, a que alude o art. 966 do Código de Processo Civil, com fundamento na qual formula o pedido rescisório. 



    Venha a emenda à inicial, sob pena de indeferimento.



    3. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator